Tribunal: STF
Processo: RE 1263328
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC. CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.010 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI 8.321/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DEFINIR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO E OS POSSÍVEIS TITULARES DE TAL DIREITO. ARTIGOS 21, INCISO VI; E 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFISSIONAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC/MT – OBTENÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO PORTE DE ARMA DE FOGO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ARTIGO 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.321/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO – APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
    Por estar a Lei Estadual nº 8.321/2005, em pleno vigor, não há que se proibir os profissionais de Carreira da Perícia Oficial e Identificação Técnica – Politec/MT, de, no exercício de suas atribuições, ter o direito de obter licença para portar arma, observadas as cautelas da lei.” (Doc. 1, p. 211) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, assevera que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – no sentido de que a Lei 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso assegura aos impetrantes o direito de obter licença para portar arma de fogo – viola os artigos 21, inciso VI, e 22, inciso I, da Constituição da República (Doc. 1, p. 223-229).
    Os recorridos deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 1, p. 233).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 1, p. 234-235).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Com efeito, o artigo 21, inciso VI, da Constituição Federal atribui à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, o que alcança a disciplina do porte de armas de fogo. Ademais, o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal confere à União competência privativa para legislar sobre Direito Penal, de forma que somente lei federal pode estabelecer as hipóteses em que o porte de arma de fogo não constitui ilícito penal.
    Some-se que a uniformidade da regulamentação do tema no país se impõe em razão de a questão ser afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional. Nesse contexto, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que cabe à União definir os requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e os possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais e municipais. A propósito, colaciono os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 6.968/1996, ALTERADA PELA LEI 7.111/1997, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA AUDITORES FISCAIS DO TESOURO ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Cabe à União, nos termos do art. 21, VI; e 22, I, da Constituição, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país, questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional (Precedentes: ADI 2.729, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2014; ADI 2.035-MC/RJ, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000; ADI 3.112, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 26/10/2007; AI 189.433-AGR/RJ, Segunda Turma, DJ de 21/11/1997; HC 113.592, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma, DJ de 3/2/2014).
    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 4.962, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 25/4/2018)
    “GARANTIAS E PRERROGATIVAS DE PROCURADORES DO ESTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Impugnados dispositivos da Lei Complementar n. 240, de 27 de junho de 2002, do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso I e §§ 1º e 2º do artigo 86 e incisos V, VI, VIII e IX do artigo 87. 3. Reconhecida a inconstitucionalidade da expressão ‘com porte de arma, independente de qualquer ato formal de licença ou autorização’, contida no art. 88 da lei impugnada.” (ADI 2.729, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 12/2/2014)
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E MATERIAL BÉLICO. LEI 1.317/2004 DO ESTADO DE RONDÔNIA. 
    Lei estadual que autoriza a utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de fogo apreendidas. 
    A competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico, complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular. 
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.258, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 9/9/2005)
    Sobreleva notar, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “livre porte de arma” e “livre porte de arma e”, contidas no parágrafo único do artigo 18 da Lei 8.321/2005 do Estado de Mato Grosso, legislação que embasa o acórdão ora recorrido, cuja ementa proclama, in litteris:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MATO GROSSENSE N. 8.321/2005. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC-MT). INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. PRECEDENTES: ADIS 2.729, 3.058 E 3112. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. O CAPUT E A PARTE REMANESCENTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005, QUE ASSEGURAM DIREITO À CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS, ESTÃO EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES ‘LIVRE PORTE DE ARMA’ E ‘LIVRE PORTE DE ARMA E’ CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005.” (ADI 5.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/5/2019) 
    Naquela oportunidade, a relatora, Ministra Cármen Lúcia, asseverou no voto condutor do referido julgado:
    “15. Ao contrário do que insistentemente defendido pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e pelo Governador de Mato Grosso, a expressão ‘salvo para os casos previstos em legislação própria’ (contida no caput do art. 6º da Lei n. 10.286/2003) não autoriza a criação de normas pelos Estados-membros que versem sobre o porte de armas.
    O exercício pela União de sua competência (art. 21, inc. VI, e 22, inc. XXI, da Constituição da República), ao aprovar a Lei n. 10.286/2003, demonstra que a proibição de porte de arma em todo o território nacional, instituída em seu art. 6º, poderá ser flexibilizada apenas nas hipóteses excepcionais elencadas pelo legislador federal. É dizer, o porte de arma está vedado, salvo nos casos previstos nos incisos do art. 6º e naqueles assegurados em legislação própria aprovada por quem de direito.
    (...)
    O porte de arma passa necessariamente pelo crivo da autorização e fiscalização de comércio e material bélico, matéria de competência da União (art. 21, inc. VI, da Constituição da República).
    Ademais, a regulamentação sobre porte de arma, especialmente nas hipóteses permissivas, como se dá na espécie vertente, se forem mais abrangentes que as previstas no regramento geral (Lei n. 10.826/2003), contraria a norma do art. 22, inc. XXI, da Constituição da República, segundo o qual compete privativamente à União legislar sobre ‘normas gerais de (…) material bélico’ .
    (...)
    De se ressaltar, ainda, como dispõe o art. 22, parágrafo único, da Constituição da República, que a competência privativa da União para legislar sobre material bélico, gênero do qual as armas fazem parte, somente pode ser exercida por Estado-membro se houver lei complementar da União que autorize ‘os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo’.
    Daí a dificuldade em se ter como válida a norma segundo a qual poderia a entidade federada conceder o porte de arma para os servidores da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC-MT.”
    Dessarte, o Tribunal de origem ao concluir pela higidez do artigo 18, parágrafo único, da Lei 8.321/2005 do Estado de Mato Grosso, para assegurar aos impetrantes, ora recorridos, o direito à expedição das carteiras funcionais de identificação, com autorização para porte de arma de fogo, dissentiu da orientação firmada por esta Corte.
     Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para DENEGAR a segurança no que se refere à expedição de carteiras funcionais de identificação, com autorização para porte de arma de fogo, e JULGAR VÁLIDO o ato praticado pela autoridade coatora que determinou “o recolhimento das carteiras de identificação com anotação de porte de arma dos servidores da POLITEC/MT, especificamente dos peritos criminais, para substituí-las por outra sem tal prerrogativa”.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente